Tribunal: TJPA
Processo: 0800940-85.2019.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800940-85.2019.8.14.0070

APELANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A

APELADO: ESMERINA DO CARMO LEAL, ROSIENE LEAL FERREIRA, ROSINETE FERREIRA MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À IMAGEM. DANOS MORAIS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. ("Record TV") contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais em razão da veiculação de imagens das autoras em reportagem televisiva sem autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) A ocorrência de danos morais em razão da veiculação de imagens sem autorização, mesmo sem cunho depreciativo; (ii) a validade da alegação de autorização tácita para a veiculação das imagens; (iii) o valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

a) A veiculação de imagens sem autorização configura violação ao direito à imagem, ensejando dano moral, independentemente de cunho depreciativo, humilhante ou vexatório.
b) A prova testemunhal e os elementos da reportagem não demonstram a autorização tácita para a veiculação das imagens, sendo a responsabilidade da ré comprovada.
c) O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora é razoável e proporcional ao dano sofrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno improvido. “1. A veiculação de imagens sem autorização configura violação ao direito à imagem, ensejando dano moral, independentemente de cunho depreciativo; 2. A prova testemunhal e os elementos da reportagem não demonstram a autorização tácita para a veiculação das imagens, sendo a responsabilidade da ré comprovada; 3. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora é razoável e proporcional.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, incisos V e X; CC, arts. 186, 20, 402; CPC, arts. 373, I e II, 932, IV, V, a, VIII, 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 403; STJ, Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n.º 980.631; TJ-SP, AC 1016099-22.2018.8.26.0576; TJ-SP, AC 10040577420198260003; TJ-MT, AC 10049043520178110045; TJPR, APL 00022577820178160099; TJ-RJ, APL 00029812120158190212; STJ, AgRg no REsp 1251419/RJ; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS; STJ, AgRg no AREsp 189.032/RN; STJ, Súmula 568.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ABAETETUBA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0800940-85.2019.8.14.0070

AGRAVANTE: RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. (“RECORD TV”)

AGRAVADAS: ROSINETE FERREIRA MACIEL, ESMERINA DO CARMO LEAL E ROSIENE LEAL FERREIRA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 18330024

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. (“RECORD TV”)
,

em face da decisão monocrática de
Id. Num. 18330024
, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de
ROSINETE FERREIRA MACIEL, ESMERINA DO CARMO LEAL E ROSIENE LEAL FERREIRA
, mantendo a sentença
a quo
que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Narra a petição inicial que ROSINETE FERREIRA MACIEL, ESMERINA DO CARMO LEAL e ROSIENE LEAL FERREIRA foram surpreendidas com uma equipe de jornalistas, funcionários da Requerida, os quais informaram que estavam realizando reportagem sobre a apuração de crime cometido contra a adolescente L.A.B., fato que ganhou repercussão internacional.

Aduz que foram solicitadas a prestar alguns esclarecimentos sobre o fato, por serem parentes de um dos detentos, que estava preso com a adolescente e que “
teria praticado sexo com ela
”.

Afirmam que, inicialmente, se recusaram a falar sobre o assunto, contudo, foram informadas pela equipe jornalística que prestariam apenas algumas informações que não iriam ao ar em rede nacional e que serviriam apenas para elucidar algumas dúvidas que careciam de esclarecimentos.

Asseveram que permitiram à equipe adentrar suas residências e responderam às perguntas formuladas, certas de que jamais teriam suas imagens reproduzidas em rede nacional.

Prosseguem relatando que foram surpreendidas, no ano de 2018, por meio do programa da Requerida denominado “Repórter Record Investigação”, em horário nobre, no qual foi ao ar o depoimento delas juntamente com a imagem, deixando as Requerentes em estado de choque ao verem o noticiário, recebendo ainda várias ligações ameaçadoras, lhes causando constrangimento e medo.

Acrescentam que a entrevista foi disponibilizada pela Requerida, na íntegra, no YouTube.

Alegam terem sofrido constrangimento, sentindo-se enganadas pela Requerida, que teria se valido de má-fé para divulgar suas imagens e depoimentos, sem autorização para a veiculação da matéria.

Requereram a condenação da emissora Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Recebida a inicial, foi designada audiência de conciliação, ocasião em que as partes não chegaram à autocomposição (ID 17188730).

A requerida, ato contínuo, apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a perda do objeto, diante da autorização tácita das Requerentes à veiculação de suas imagens.

No mérito, em síntese, sustentou a ausência de ato ilícito, tendo em vista o exercício regular dos direitos fundamentais à liberdade de imprensa e à informação, repisando que houve autorização tácita das Requerentes quanto à divulgação de suas imagens e declarações.

Defendeu que a matéria jornalística veiculada é de interesse público e sem caráter pejorativo ou acusatório.

Aduziu, ainda, que não houve prova de abalo à esfera íntima das Autoras apto a gerar danos morais.

Por fim, rechaçou o valor dos danos morais cobrados e requereu a improcedência da demanda (ID 17188739).

As autoras, intimadas, não se manifestaram em réplica, conforme certidão de ID 17188750.

Oportunizada a especificação de provas, a parte requerida declinou, enquanto as requerentes pugnaram pela produção de prova oral em audiência de instrução e julgamento.

Proferida, em sequência, decisão de saneamento e organização do processo, diferindo a análise da matéria preliminar, reconhecendo como presentes os pressupostos de admissibilidade do válido julgamento do mérito, delimitando as questões de fato incontroversas e as controvertidas, fixando os meios admissíveis e distribuindo o ônus probatório e designando audiência de instrução e julgamento (ID 17188755).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada com a inquirição de uma testemunha, sendo, ao fim, concedido prazo para memoriais (ID 17188765).

As partes apresentaram seus memoriais.

Após sobreveio a
SENTENÇA
de
id. 17188774
, nos seguintes termos:

(...) O feito encontra-se saneado e apto à prolação de sentença.

Alegam as autoras, em síntese, que tiveram suas imagens divulgadas em rede nacional em reportagem veiculada na emissora ré, sendo expostas sem autorização.

Requereram a condenação da requerida em reparação por danos morais.

A ré, em contestação, sustentou a inocorrência de ato ilícito uma vez que as autoras autorizaram tacitamente a captação de suas imagens, e não foram constrangidas e porque a matéria é de interesse público. Impugnaram a ocorrência de danos morais e o seu quantum.

É incontroverso que as imagens das autoras constam do vídeo contendo matéria jornalística veiculada pela ré, bem como que a veiculação das imagens não contou com autorização escrita das requerentes. No vídeo, ademais, as autoras são identificadas.

O artigo 5º, inciso V, da Constituição Federal assegura a indenização por dano moral à imagem, bem como, em seu inciso X, estabelece como invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por sua violação.

O artigo 20, do Código Civil, por sua vez, dispõe que “salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais”.

O artigo 12, do Código Civil, ademais, estabelece que “pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei”.

Pois bem.

As provas produzidas nos autos alinham-se à versão das requerentes no sentido de que tiveram suas imagens captadas e divulgadas pela requerida sem autorização, sequer tácita.

Os elementos que levam este julgador chegar a essa conclusão são os seguintes:

1) as requeridas se apresentam em seu ambiente doméstico, despidas da vaidade que, naturalmente, ostentam as mulheres que pretendem se apresentar ou ter suas imagens divulgadas publicamente, sobretudo em rede nacional;

2) não houve utilização do microfone que a praxe jornalística adota para a tomada de entrevistas;

3) não utilização de técnica de filmagem padrão, notando-se movimentos de câmera oscilantes e em posição que não traduz, inequivocamente, a intenção expressa de gravação de imagens;

4) as requerentes interagem com a repórter em tom informal, não traduzindo, inequivocamente, que estavam cientes de que prestavam entrevista ou de que suas imagens estavam sendo captadas.

Além de tais elementos de convicção, observados a partir do trecho da matéria jornalística carreado aos autos, a própria temática tratada na reportagem, acerca das intensas violações a que foi submetida a adolescente L.A.B., não impõem a presunção de que as autoras teriam concordado, voluntariamente, em ter suas imagens e opiniões divulgadas, cientes das repercussões pessoais e sociais que a exposição representaria.

Estou convencido, portanto, de que não houve autorização tácita das requerentes quanto à captação e exposição de suas imagens na matéria jornalística em questão, sem qualquer filtro.

Feitas tais ponderações, denota-se um conflito entre direitos fundamentais. De um lado se tem o direito à imagem das autoras, que não autorizaram seu uso, e de outro lado a liberdade de imprensa e de informação.

Conquanto se reconheça que ambos os direitos fundamentais não se revestem de caráter absoluto, deve-se pontuar, também, que a liberdade de imprensa, ainda quando atuante em favor do interesse público, não se sobrepõe à intimidade.

Este é, inclusive, o teor o Enunciado nº 613 do CJF, que assim dispõe: A liberdade de expressão não goza de posição preferencial em relação aos direitos da personalidade no ordenamento jurídico brasileiro.

No mesmo sentido, a assertiva nº 3, disposta na edição nº 137 da ferramenta Jurisprudência em Teses, que resume o amplo entendimento fixado no Superior Tribunal de Justiça, no sentido que a ampla liberdade de informação, opinião e crítica jornalística reconhecida constitucionalmente à imprensa não é um direito absoluto, encontrando limitações, tais como a preservação dos direitos da personalidade.

E, de fato, o caso dos autos denota transgressão ao legítimo dever de informar, notadamente porquanto utilizada, sem autorização, as imagens das autoras.

O dano, em casos tais, opera in re ipsa, sendo irrelevante se a matéria jornalística se reveste ou não de conteúdo vexatório.

Mais uma vez citando entendimento consolidado no C. STJ, o uso e a divulgação, por sociedade empresária, de imagem de pessoa física fotografada isoladamente em local público, em meio a cenário destacado, sem nenhuma conotação ofensiva ou vexaminosa, configura dano moral decorrente de violação do direito à imagem por ausência de autorização do titular (STJ. Jurisprudência em teses, edição n. 137, item 8).

Ora, se a mera fotografia já impõe o dever de indenizar, quanto mais a divulgação de imagens e depoimentos, não autorizadas, em rede nacional, acerca de tema sensível.

Relevante destacar o depoimento da testemunha ouvida em juízo, GELCELINA CORRÊA PINHEIRO, no sentido de que a divulgação das imagens das autoras na mídia televisiva causou grande repercussão social na localidade e entre os conhecidos das autoras, em especial para a autora ROSINETE, servidora pública municipal, tornando conhecido o fato de que elas tinham familiar envolvido nas agressões à adolescente L.A.B.

Tem-se, portanto, que as requerentes se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, e, de outro, que a requerida não demonstrou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito das autoras, ônus que lhe cabia por imposição do art. 373, II, do CPC, visto que, ao alegar a ocorrência de autorização tácita, deveria tê-la comprovado.

A aplicação da técnica de ponderação entre direitos fundamentais conflitantes em concreto exige a análise das especificidades da demanda para a apuração da necessidade de fixação da indenização.

Nesse contexto, a doutrina aponta parâmetros que devem ser levados em consideração para a correta ponderação dos direitos em comento:

(...) em termos gerais, podem-se indicar os seguintes parâmetros para aferir o grau de realização do exercício da liberdade de informação por meio da veiculação de imagens: (i) o grau de utilidade para o público do fato informado por meio da imagem; (ii) o grau de atualidade da imagem; (iii) o grau de necessidade da veiculação da imagem para informar o fato; e (iv) o grau de preservação do contexto originário onde a imagem foi colhida. Para aferir a intensidade do sacrifício imposto ao direito de imagem, cumpre verificar: (i) o grau de consciência do retratado em relação à possibilidade de captação da sua imagem no contexto de onde foi extraída; (ii) o grau de identificação do retratado na imagem veiculada; (iii) a amplitude da exposição do retratado; e (iv) a natureza e o grau de repercussão do meio pelo qual se dá a divulgação da imagem. (SCHREIBER, Anderson. Direitos da Personalidade: Revista e Atualizada, 3ª edição. São Paulo: Atlas, 2014).

Tais pressupostos nos parecem eficazes e objetivam a solução equânime da controvérsia, parâmetros por meio dos quais podemos destacar que as imagens veiculadas demonstram baixíssimo ou nenhum grau de utilidade para o público do fato informado, notadamente porque as imagens das autoras poderiam ser facilmente anonimizadas (desfocadas) por meio da utilização de filtros de edição, o que, ao mesmo tempo, manteria hígido o conteúdo informado e, por outro lado, deixaria de macular a representação das pessoas que assim não as autorizaram, como ocorreu com as requerentes.

Pode-se concluir, ainda, que a escolha de divulgar as imagens das autoras constituiu arbítrio do veículo informativo, não se vislumbrando qualquer necessidade da utilização daquelas para aumentar o grau de compreensão do público-alvo acerca do relato em relação aos fatos noticiados. Apesar disso, fica evidente que as expressões faciais das demandantes, destacadas em vários momentos, tiveram um propósito na construção da narrativa que se pretendeu transmitir, do que se percebe que a decisão na veiculação das imagens não foi aleatória, mas proposital.

No que diz respeito à limitação do direito de imagem, é patente que a utilização das imagens das autoras não foi autorizada, presumindo-se verossímil que não houve qualquer consciência destas em relação a possibilidade de captação da sua imagem no contexto de onde foi extraída, evidentemente porque ninguém acolhe profissionais, mesmo que jornalistas, em seu ambiente doméstico, esperando ser gravado e exposto em rede nacional, sobre tema demasiadamente sensível.

Ponderando-se os aspectos ora analisados, chega-se à conclusão de que os direitos personalíssimos das autoras foram, de fato, açoitados pelo indevido exercício da liberdade de imprensa, que possui natureza jurídica de ato ilícito, restando caracterizada a ocorrência de dano moral indenizável (art. 20 c/c art. 186, ambos do CC).

Cumpre ressaltar, ainda, que tal afirmação não poderia ser considerada como restrição indevida do exercício do direito de imprensa, notadamente porque a anonimização das identidades das autoras não importaria redução das informações noticiadas.

Todos os direitos previstos no ordenamento jurídico pátrio devem ser exercidos com moderação, respeitando-se àqueles também assegurados à pessoanão pública, que não pode ser compelida a ver sua imagem divulgada sem sua autorização, ainda mais quando ausente qualquer pertinência de interesse público.

No tocante ao argumento da requerida de que a reportagem se prestou ao interesse público, a reflexão a ser feita é: qual é o interesse público na utilização das imagens das autoras a justificar a falta de autorização para sua veiculação? Em nossa análise, nenhum.

No sentido aqui albergado, já decidiu a jurisprudência pátria, destacando-se os julgados do E. TJSP:

(...)

No caso concreto, a indenização por danos morais deve ser fixada no montante correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, valor que se mostra suficiente a restituir o abalo sofrido e desestimular a reiteração do abuso, sem que, para tanto, se prestigie o enriquecimento ilícito das demandantes.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto e fundamentado, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada autora, que será atualizado pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (veiculação da reportagem), em conformidade com as súmulas 54 e 362, do STJ.

Assim, encerro a fase de conhecimento com resolução do mérito (art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil).

Por não configurar sucumbência recíproca o estabelecimento de valor diverso do pedido na inicial, no tocante aos danos morais, CONDENO a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários aos patronos das requerentes, que ora fixo em 15 % do valor da condenação global, conforme critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Havendo recurso voluntário, intime-se a parte contrária para contrarrazões.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo.

P.I.C.

Abaetetuba, datado e assinado eletronicamente.

ADRIANO FARIAS FERNANDES

JUIZ DE DIREITO

Inconformada, a Requerida,
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. (“Record TV”)
, interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (
id. 17188776
), sustentando a reforma da sentença, devido ao fato de a fundamentação ter se baseado na ausência de autorização para divulgação da imagem das Autoras, ora Apeladas.

Aduz que, entretanto, a prova oral produzida pelas Apeladas não demonstrou que não houve autorização da gravação, devido à testemunha ter se limitado a dizer que assistiu a reportagem em 2018 e que viu a Autora ROSINETE e as demais autoras na matéria, mas não se recordava exatamente do assunto da reportagem.

Assim, defende que a testemunha NÃO comprovou que as Apeladas não teriam autorizado a gravação da reportagem, como pretendiam quando do requerimento da produção de prova oral, o que pode ser confirmado no trecho da sentença, que apenas cita o depoimento testemunhal para “
confirmar
” a “
grande repercussão social na localidade e entre conhecidos das autoras
” (id. 17188774 - Pág. 4).

Diante da ausência de comprovação de que as apeladas “não autorizaram” a gravação, sustenta a reforma da r. sentença
a quo
para afastar a condenação imposta à Apelante.

Rebate a tese autoral, questionando como as Apeladas poderiam acreditar que suas imagens não seriam veiculadas se havia, no ambiente e durante todo o tempo da concessão da entrevista, um cinegrafista carregando uma câmera de um tamanho substancial e apontada para as Apeladas.

Dessa forma, acreditando que as imagens não foram obtidas de forma escondida, visto que se mostra clara a sua captação e as Apeladas responderam às perguntas feitas pela repórter de livre e espontânea vontade e cientes de que estavam sendo filmadas, conclui que houve a AUTORIZAÇÃO TÁCITA DAS APELADAS.

Ao final, requer o provimento do apelo, para que seja constatada a inocorrência de conduta abusiva por parte da Apelante e a consequente inexistência de danos morais, com a reforma da sentença recorrida, para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Subsidiariamente, requer que o montante de eventual indenização por danos morais seja arbitrado com moderação.

Contrarrazões apresentadas no Id. 17188781.

Custas em dobro recolhidas nos Ids. 17312773 e 17312775.

Sobreveio a DECISÃO MONOCRÁTICA ora recorrida (
Id. Num. 18330024
), que restou assim ementada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE IMAGENS. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE A RÉ OBTEVE AUTORIZAÇÃO PARA O USO DA IMAGEM. ILÍCITO CIVIL. IRRELEVÂNCIA DE TER SIDO A IMAGEM UTILIZADA EM PUBLICAÇÃO SEM CUNHO DEPRECIATIVO, HUMILHANTE OU VEXATÓRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 403 DO STJ. DANO MORAL DECORRENTE DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM EM RAZÃO DE PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA QUE NÃO RESTOU EXCLUÍDA DA REDAÇÃO DA SÚMULA. UTILIZAÇÃO DE IMAGEM DA APELADA NÃO AUTORIZADA E CAPTADA SEM O CONSENTIMENTO DA AUTORA EM REPORTAGEM. AUTORIZAÇÃO INDISPENSÁVEL E QUE NÃO SE PRESUME. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) PARA CADA AUTORA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

Irresignada,
RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. (“Record TV”)
interpôs AGRAVO INTERNO no
id. 18869421
, sustentando, preliminarmente, que a decisão recorrida não se enquadra nos precedentes do Tribunal, não havendo jurisprudência que atraia o julgamento por monocrática e que, portanto, o recurso de apelação deveria ter sido submetido ao Órgão Colegiado.

Sustém a ausência de responsabilidade civil por parte da Apelante e de dano moral indenizável.

Requer, assim, a reforma da decisão, com o conhecimento e provimento do Agravo Interno, para fins de apreciação e novo julgamento do Recurso de Apelação pela 1ª Turma de Direito Privado, com o consequente provimento do apelo, sendo constatada a inocorrência de conduta abusiva por parte da Apelante e a consequente inexistência de danos morais, julgando-se improcedente o pedido autoral.

Subsidiariamente, requer que o montante de eventual indenização por danos morais seja reduzido, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões ao Agravo Interno no
Id. Num. 19499080
.

Pedem as Agravadas, em suma, o improvimento do recurso, sendo mantida a decisão monocrática recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

Assim, não assiste razão à recorrente.

Explico.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do CPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do CPC.

Superada tal questão, passo à análise do mérito.

DO MÉRITO RECURSAL

A discussão circunda se houve esclarecimento como as imagens seriam utilizadas e se houve aquiescência das autoras na veiculação da reportagem.

O direito de imagem é protegido pelo artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que o inseriu no rol dos direitos e garantias fundamentais, prevendo indenização para o caso de sua violação.

O Código Civil também traz regras sobre o direito de imagem e o classifica como um direito da personalidade. Em seu art. 20, o mencionado diploma, dentre outras disposições,
veda a exposição ou utilização da imagem de alguém sem permissão, caso o uso indevido atinja sua honra, boa fama, respeito ou se destine a fins comerciais
.

BRUNO MIRAGEM leciona que:

“
Com relação ao direito à imagem, em regra, refere a doutrina sobre a necessidade de consentimento do titular do direito.
Mas a questão é definir se a exposição sem o consentimento, ainda que presumida, ofende o direito subjetivo de imagem. A definição triunfante, entretanto é a da autonomia do direito subjetivo à imagem, tendo por pressuposto que o sujeito é proprietário dele mesmo, assim como de seu físico, cuja reprodução não consentida enseja per se a pretensão à reparação. Da mesma forma, a proteção à reprodução da imagem de si mesmo tem como conseqüência a proteção de outros direitos da personalidade. A expressão de significados através da imagem gráfica é uma das características dos modernos meios de comunicação. Assim, por exemplo, o fato da publicação de uma fotografia não autorizada da pessoa, ao tempo em que fere por si o seu direito à imagem, da mesma forma poderá violar, peia informação que transmite sobre fatos, outros direitos da pessoa como à proteção da sua honra ou o respeito à vida privada, bem como violação à proteção legal endereçada ao vulnerável/' (Responsabilidade Civil da Imprensa por Dano à Honra, Livraria do Advogado Editora, Porto Alegre, 2005, pág. 133)”

Narra a petição inicial que
ROSINETE FERREIRA MACIEL, ESMERINA DO CARMO LEAL e ROSIENE LEAL FERREIRA
foram surpreendidas com uma equipe de jornalistas, funcionários da Requerida, os quais informaram que estavam realizando reportagem sobre a apuração de crime cometido contra a adolescente L.A.B, fato que ganhou repercussão internacional.

Aduz que foram solicitadas prestar alguns esclarecimentos sobre o fato, por serem parentes de um dos detentos que estava preso com a adolescente e que “
teria praticado sexo com ela
”.

Afirmam que, inicialmente, se recusaram a falar sobre o assunto, contudo, foram informadas pela equipe jornalística que prestariam apenas algumas informações que não iriam ao ar em rede nacional
e que serviriam apenas para elucidar algumas dúvidas que careciam de esclarecimentos
.

Está incontroverso que as Autoras foram filmadas e suas imagens foram veiculadas em reportagem da Ré (
id. 17188720
),
sobre o caso da menina presa em uma cela com homens na Delegacia de Abaetetuba
.

As regras gerais de distribuição do ônus da prova estão previstas no art. 373 do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, no caso em que a parte autora alega um fato negativo, cabe a parte ré comprovar a ocorrência do fato.

No caso, a parte Ré não trouxe provas documentais e nem gravadas que esclareceriam como as imagens seriam utilizadas e da aquiescência das autoras na veiculação, o que leva à ocorrência do ilícito.

Sobre a questão da publicação de imagem sem prévia autorização, assim já se manifestou o STJ:

“Direito à imagem, Reprodução indevida. Lei n. 5988; 73 (art. 49, I, f). Dever de indenizar, Código Civil (art. 159). A Imagem é a projeção dos 'elementos visíveis que integram a personalidade humana, e a emanação da própria pessoa, eo eflúvio dos caracteres físicos que a individualizam. A sua reprodução, conseqüentemente, somente pode ser autorizada pela pessoa a que pertence, por se tratar de direito personalíssimo, sob pena de acarretar o dever de indenizar que, no caso, surge com a sua própria utilização indevida. É certo que não se pode cometer o delírio de, em nome do direito de privacidade,estabelecer-se uma redoma protetora da pessoa para tornála imune de qualquer veiculação, atinente à sua imagem; todavia, não se deve exaltar a liberdade de informação a ponto de consentir que o direito à própria imagem seja postergado, pois a sua exposição deve condicionar-se à existência de evidente interesse jornalístico, que por sua vez, tem como informações, isto quando a imagem divulgada não tiver sido captada em cenário público ou espontaneamente.” ( Recurso Especial 58101/SP - Rei. Min. César Asfor Rocha).

E ainda: "
A publicação, em jornal, de fotografia, sem a autorização exigida pelas circunstâncias, constitui ofensa ao direito de imagem, não se confundindo com o direito de informação. Agravo regimental não provido
” (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo de Instrumento 334134/ Relator Min. Ari Pargendler).

Conforme brilhantemente explanado em voto proferido pelo Eminente Desembargador José Joaquim dos Santos, integrante do TJSP, na apelação nº 1016099-22.2018.8.26.0576:

“Com efeito, inadmissível a alegação da apelante de que indevida a indenização por não restar caracterizado o alegado dano moral, ao argumento de que não houve demonstração de violação à honra, à intimidade ou à vida do autor, ora apelado.

Não se pode olvidar que o direito a imagem corresponde a um direito à identificação, à individualização, e está expressamente previsto nos incisos V e X do artigo 5º da Constituição Federal, “in verbis”:

“Art. 5º (...)

“V - é assegurado o direito de resposta , proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem ;

(...)

“X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.”

Logo, ao contrário do alegado,
o uso indevido ou não autorizado de imagem, ainda que não cause dano material, resultará em dano moral pelo simples fato da publicação ou revelação da imagem não autorizada
. Neste sentido o disposto no artigo 20, do Código Civil:

“Salvo se autorizadas, ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública, a divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas, a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem a fins comerciais.”

Outrossim, o fato de a Apelante não ter utilizado a imagem da embargada em publicação de cunho depreciativo, humilhante ou vexatório,
não interfere no aspecto objetivo da violação, anotando-se, contudo, que tal circunstância pode ser considerada na quantificação da verba indenizatória
.

Por fim, é de se registrar a Súmula 403 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

SÚMULA N. 403

Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais.

Isto
posto
, resta caracterizado o dano moral suportado pelas Apeladas, nos termos da jurisprudência que segue:

Apelação - Ação de indenização por danos morais – Direito de imagem – Sentença de procedência – Insurgência da ré – Não cabimento - Direito à imagem que corresponde à identificação e individualização (art. 5º, V e X, da CF)- Uso indevido ou não autorizado da imagem, ainda que não cause dano material, resultará em dano moral pelo simples fato da publicação ou revelação da imagem não autorizada (art. 20, do CC)- Irrelevância de ter sido a imagem utilizada em publicação sem cunho depreciativo, humilhante ou vexatório - Aplicabilidade da Súmula 403 do STJ - Dano moral decorrente de violação ao direito de imagem em razão de publicação não autorizada que não restou excluída da redação da Súmula - Utilização de imagem da apelada não autorizada e captada sem o consentimento da autora em reportagem sobre diabetes - Autorização indispensável e que não se presume - Imagens que embora captadas em local público, dentro de um shopping, refere-se a uma filmagem do momento em que a autora comia uma sobremesa, algo que não tem interesse público e atendeu um propósito dentro da reportagem - Dano moral caracterizado, por violação do direito de imagem - Indenização mantida – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11º do CPC - Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10040577420198260003 SP 1004057-74.2019.8.26.0003, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/03/2021, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

No tocante ao valor da indenização, sabe-se que a sanção imposta pelo descumprimento de comando legal tem duplo caráter, qual seja, ressarcitório e punitivo.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa, vítima do ato lesivo, e a gravidade objetiva do dano que ela sofreu. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que teria cometido da falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Vale dizer, o valor a ser arbitrado deve ser de tal ordem que repare o mal causado a quem pede, sem lhe gerar locupletamento indevido, bem como desestimule, de certa forma, o causador desse mal, isto é, o incentive a se preocupar com a urbanidade no trato das relações interpessoais.

Ademais, a fixação do dano deve buscar a reparar a ofensa, porém, não pode servir como enriquecimento ilícito à parte.

Destarte, com base nos preceitos acima elencados, é de se
manter a indenização no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) para cada Autora
, por ser razoável e proporcional, nos termos da jurisprudência que segue:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DE IMAGEM. AUTORA TEVE SUA IMAGEM VEICULADA EM PERFIS NO INSTAGRAM E NO TWITTER. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. EXPOSIÇÃO DE IMAGEM COM FINS COMERCIAIS. DIREITO DA PERSONALIDADE.. 1- Autora postula condenação da Ré ao pagamento de quantia indenizatória a título de danos materiais e morais decorrentes da utilização não autorizada de sua imagem em postagens realizadas nas redes sociais Instagram e Twitter. 2- O registro de páginas na internet, por meio de "prints", pode ser usado como meio de prova, independentemente da lavratura de ata notarial, a qual, como preceitua o art. 384 do Código de Processo Civil de 2015, é facultativa. 3- O direito à imagem, enquanto atributo da personalidade, não obstante possa sofrer limitação voluntária, deve ter autorização inequívoca do seu titular. 4- Não existindo qualquer finalidade atrelada ao direito à informação e não existindo qualquer obrigatoriedade de a Autora ter sua imagem atrelada à da empresa Ré, é certo que a utilização de sua imagem demanda justa indenização, sob pena de restar configurada a usurpação do direito da personalidade de outrem por quem não é seu titular. 5- Os perfis da Ré nas redes sociais têm como objetivo atrair clientes, mostrando os produtos à venda nas lojas físicas e pela internet. Assim sendo, naturalmente, a publicação da imagem da Autora funciona como se essa fosse "garota-propaganda" da Ré. 6- O fato de a Autora, em seu próprio perfil nas redes sociais, mencionar ou marcar as lojas ou marcas que usa não permite que essas, por sua vez, utilizem a imagem da Autora sem sua autorização. 7-
Danos morais configurados. Quantum fixado em R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que se mostra condizente com o período em que a imagem esteve nas redes indevidamente, sobretudo por se tratar de pessoa pública.
8- Precedentes do STJ. 9- Parte Autora pleiteou a condenação do Réu ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, restando vencida no pedido de danos materiais, sendo a hipótese de sucumbência recíproca. 10- PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 01336821920188190001, Relator: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 16/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEICULAÇÃO DE IMAGEM SEM AUTORIZAÇÃO – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A veiculação da imagem da autora, sem sua prévia autorização, importa em violação ao direito à imagem e, consequentemente, no dever de indenizar, pois infere em violação ao direito à personalidade. O dever de indenizar decorre, além da utilização indevida do uso da imagem, também do dano moral, devido pelos transtornos e constrangimentos sofridos. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

(TJ-MT - AC: 10049043520178110045 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. EXPOSIÇÃO DE VÍDEO DO AUTOR SEM AUTORIZAÇÃO. REPRODUÇÃO VEXATÓRIA QUE DENIGRE A IMAGEM. GARGALHADAS E ONFESAS PROFERIDAS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO IN RE IPSA. QUANTUM REDUZIDO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 9ª C. Cível - 0002257-78.2017.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 29.01.2022)

(TJ-PR - APL: 00022577820178160099 Jaguapitã 0002257-78.2017.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 29/01/2022, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. DANO MORAL. 1. Trata-se de apelação cível em face de sentença de procedência, em ação indenizatória, que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais a autora, pelo uso indevido da imagem. 2. Nos termos do art. 5º, X, da CRFB/88 e do art. 20 do Código Civil, a mera exposição da imagem de um indivíduo que não a autorizou expressa e previamente, por si só, caracteriza ofensa ao direito personalíssimo da imagem. 3. Súmula nº 403 do STJ. A indenização independe da comprovação do prejuízo. 4. Ausência de prova de que a autora tenha autorizado a publicação das imagens. 5.
Dano moral razoavelmente arbitrado no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), tendo em vista a atitude reiterada do réu.
6. Desprovimento dos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00029812120158190212 RIO DE JANEIRO OCEANICA REGIONAL NITEROI 1 VARA CIVEL, Relator: BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 15/02/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/02/2017) – destaques acrescentados

Deste modo, repise-se, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024